Tribunal: STF
Processo: ARE 1404268
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DOMUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – LEICOMPLEMENTAR 597/2017 – PARTE AUTORA QUE EM 21/03/2017 NÃO RECEBIA A GRATIFICAÇÃO HÁ PELO MENOS 5 ANOS – REQUISITOS PARA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Em 27/01/2017, a Lei Complementar 597/2017 revogou todas as disposições contidas em legislações municipais que concediam direito à incorporação de indenizações, gratificações e adicionais aos servidores, aposentados ou não. É textual:



    (...)



    Contudo, a mesma lei trouxe duas regras de transição, atenuando o rigor de seu art. 10.



    A primeira, insculpida em seu art. 9º, garante a incorporação de gratificações e adicionais aos servidores que, na data de publicação daquela lei (27/01/2017), já tivessem implementados todos os requisitos legais para sua concessão:



    (...)



    A segunda regra de transição, levada a cabo através da alteração do §3º da Lei Complementar 063/2003, assegura aos servidores que, na data de publicação da Lei Complementar 597/2017, já possuam dois terços do temponecessário, a incorporação de indenização, gratificação ou adicional, desde que cumprido o período exigido pela legislação anterior, in verbis:



    (...)



    Vale mencionar que todas estas inovações trazidas pela Lei Complementar 597/2017 foram revogadas pouco tempo depois, em 27/03/2017, por meio da Lei Complementar 615/2017 (art. 1º e 4º).



    Destarte, chega-se a inexorável conclusão de que, ante a proteção ao direito adquirido conferida pela Carta Maior (art. 5º, XXXVI), o servidor que, até 26/03/2017, tenha recebido a gratificação do PSF por cinco anos consecutivos ou dez anos alternados, faz jus a incorporação da benesse, porquanto, em vista do exíguo lapso temporal de vigência do §3º da LC 63/2003, com redação trazida pela LC 597/2017, impossível a implementação dos requisitos para incorporação até esta data se já não possuísse, à época da publicação da LC 597/107, dois terços do tempo necessário para tanto.



    Da Lei Complementar 615/2017



    Para além de revogar os arts. 9º e 10 da LC 597/2017 e alterar o §3º do art. 60 da LC 63/2003, a LC 615/2017 fulminou a possibilidade de incorporação da gratificação do PSF à remuneração do servidor em atividade, restringindo sua incorporação aos proventos de aposentadoria e pensão, senão vejamos.



    Primeiramente, insta consignar que, em regra, o instituto repristinação não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro, conforme dicção do §3º, art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de modo que,mesmo após a revogação do art. 10º da LC 597/2017, não há mais base legal para incorporação da gratificação instituída pela Lei 5344/1998.



    Outrossim, a Lei 615/2017 alterou o §3º e incluiu os §§ 4º e 5º ao art. 60 da LC 63/2003, que passaram a vigorar nos seguintes termos:



    (...)



    Cristalino, por conseguinte, que a partir da vigência da LC 615/2017, a gratificação do PSF só se incorpora aos proventos de aposentadoria e pensão, e sempre na dependência das respectivas contribuições previdenciárias.



    Da implementação dos requisitos para incorporação



    Assim, restando comprovado que a parte autora não satisfez os requisitos legais para a incorporação até 26/03/2017 (fls. 22/27), é improcedente o pleito de incorporação da benesse aos vencimentos, ficando prejudicado o pedido consequente, que segue o mesmo destino."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente